Tribunal: STF
Processo: RHC 172075
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 464.783/DF, denegou a ordem (eDOC 6, pp. 42-44).
    Narra o recorrente que: a) foi condenado, como incurso, por duas vezes, no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, por fatos ocorridos em 13.04.1991; b) “o crime do recorrente está prescrito, passando-se mais de 28 anos da data do ocorrido, sem que o recorrente fosse preso”; c) houve violação ao princípio da inocência, uma vez que o juiz da causa considerou como verdadeiras as imputações registradas no inquérito policial e desde então presumiu-se a condenação do recorrente; d) conforme já assentado pelo STF, para a aplicação da custódia cautelar, “não deve se ater sobre os fatos imputados no APF, sob pena de desvirtuá-la em antecipação de pena”.
    À vista dos argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem e “reconhecida a prescrição do direito de punir do Estado, ante o lapso temporal de 28 anos, com a consequente extinção da punibilidade do sentenciado” (eDOC 6, p. 60).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:
    Esta Corte tem posição firme pela inadmissão de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, II, “a”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.
    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação da Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF). 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 5. Ausente elemento indicativo de que a Recorrente, contemplada por juízo absolutório, esteja a sofrer ou ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedentes. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (RHC 121.834, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014, grifei).
    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a orientação da Corte no sentido de que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. É vedado inovar, em sede de agravo regimental, com argumentos não apresentados no recurso que o originou. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 121.999 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.08.2014, grifei).
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, sem ter manejado irresignação regimental. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Malgrado a persistência do recorrente em afirmar que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, levando-se em conta as penas in concreto aplicadas (13 e 14 anos de reclusão), não se verifica o transcurso de lapso temporal superior a 20 (vinte) anos entre os marcos legais interruptivos (Código Penal, art. 109, inciso I).
    Com efeito, analisando os lapsos temporais entre as causas interruptivas da prescrição (Código Penal, art. 117 e incisos), constata-se que entre a data da ocorrência dos fatos (13.04.1991), o recebimento da denúncia (11.05.1993), a pronúncia (1º.06.1998) e a publicação da sentença condenatória (22.07.2009) não transcorreu o decurso do prazo de 20 anos, motivo pelo qual não se alcançou a prescrição da pretensão punitiva. 
    Ainda que não constem dos autos as demais informações sobre o início do cumprimento da pena, sabe-se que o trânsito em julgado ocorreu em 27.07.2009 (eDOC 6, p. 43), estando, portanto, afastada qualquer possibilidade do decurso do prazo prescricional da pretensão executória até a presente data.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente